Tribunal: STF
Processo: RE 1542700
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de agravo regimental contra acórdão que julgou o Tema 1.394 da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do acórdão recorrido:  



    Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário. Limites de direito a crédito de PIS/COFINS. Regime não-cumulativo. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou pedido de apuração de crédito de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente sobre operações de aquisição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS. III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento do RE 841.979, fixou tese em repercussão geral (Tema 756/STF) afirmando que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar o regime de não cumulatividade do PIS/COFINS (CF/1988, art. 195, § 12). Assentou, ainda, a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a interpretação da legislação que dispõe sobre o regime de não cumulatividade. 



    4. A controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente em operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (MP nº 1.159/2023, Leis nº 14.592/2023, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003). Inexistência de questão constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a utilização do ICMS incidente sobre operações de aquisição para apuração de crédito de PIS/COFINS”.  



    2.  O agravante pretende a reforma do acórdão, a fim de reconhecer o direito à apuração de créditos de PIS/COFINS.  



    3.  O agravo não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”. Diante disso, é manifestamente descabido o recurso de agravo interno ou regimental de decisão colegiada. Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 1317980 AgR-segundo-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 10-11-2022)  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição via fax. Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes. Agravo regimental interposto contra julgado proferido por órgão colegiado. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata para execução da pena imposta. 1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fax, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99 (AI nº 837.380/PR-AgR, Primeira Turma, DJe de 6/2/12). 2. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 3. Não conhecimento do agravo regimental. Baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 739.994-AgR-ED-AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma)  



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl 19.979-AgR-AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma)  



    4.  Registre-se, ainda, que a jurisprudência do STF afirma que, quando o recurso é julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não se suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso pertinente. Nesse sentido: RE 754.204, Rel. Min. Teori Zavascki; e AI 624.757-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.   



    5.  Diante do exposto, não conheço do agravo. À Secretaria Judiciária para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente